Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-75.2016.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000302-75.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 335.842.499-53 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), RITA MARIA DE SOUZA - CPF: 012.860.349-65 (APELANTE), MARIA DO ROSARIO SOUZA - CPF: 361.577.911-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE VECENTE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 005.252.889-88 (APELANTE), JAMES KING CARR DE MUZIO - CPF: 271.791.846-91 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em deserção do apelo ou de recolhimento do preparo recursal de forma dobrada suscitada em contrarrazões, uma vez que o pagamento do preparo encontra-se em consonância com a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferida no Procedimento Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000.

O contrato de cessão e transferência de direitos relativos ao imóvel, não registrado no registro de imóveis competente, não transfere a propriedade e não autoriza o direito de reivindicação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000302-75.2016.8.11.0102

APELANTES:
JOÃO FERREIRA DE SOUZA, RITA MARIA DE SOUZA, MARIA DO ROSARIO SOUZA, ESPÓLIO DE VICENTE FERREIRA DE SOUSA

APELADO:

JAMES KING CARR DE MUZIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOÃO FERREIRA DE SOUZA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada em face de JAMES KING CARR DE MUZIO (proc. n. 0000302-75.2016.8.11.0102), julgou improcedente o pedido, condenando a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem que “
No caso dos autos, estão devidamente comprovados e demonstrados os requisitos à propositura da ação reivindicatória, ou seja, o domínio e a propriedade do imóvel vindicado, inclusive com toda a documentação fornecida pela Colonizadora Sinop S.A., entre eles o contrato de compra e venda e a cessão dos direitos possessórios acerca do imóvel em questão, bem como a posse injusta e clandestina do requerido
”.

Pontuam que “
In hipothesi, a parte autora é legítima proprietária do imóvel reivindicado, conforme se demonstrou exaustivamente das provas carreadas aos autos e do laudo pericial, não havendo que se falar em ausência e/ou falta de comprovação do domínio. Aliás, tanto a Colonizadora Sinop S.A., bem como o próprio requerido em sua defesa e manifestação dos autos, reconhecem expressamente ser o autor titular do domínio e da propriedade do bem vindicado. Portanto, com o devido respeito, não pode prevalecer a tese disposta na singela sentença de mérito proferida pelo nobre magistrado a quo
”.

Citam, ainda, que “
o requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Ademais, nenhuma posse pode ser considerada justa, se se situa em antagonismo com o exercício do direito de propriedade; e, tendo a parte autora demonstrado e comprovado o domínio acerca do imóvel vindicado, melhor sorte, se não o acolhimento do recurso, com o consequente provimento integral, no sentido de ver integralmente reformada a r. sentença de mérito, com o deferimento da reivindicação do imóvel rural
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito reivindicatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 290698939).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por JOÃO FERREIRA DE SOUZA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada em face de JAMES KING CARR DE MUZIO (proc. n. 0000302-75.2016.8.11.0102), julgou improcedente o pedido.

Rejeito, de início, a alegação de necessidade de reconhecimento da deserção do apelo de recolhimento do preparo recursal de forma dobrada suscitada em contrarrazões, uma vez que o pagamento do preparo encontra-se em consonância com a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferida no Procedimento Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000, a qual determinou a aplicação dos valores da Tabela "A" da Lei Estadual n. 7.603/2001 aos recursos de Apelação e de Agravo de Instrumento oriundos de processos distribuídos em Primeiro Grau até 31 de dezembro de 2020.

Feita tal consideração, o apelo não merece acolhimento.

É cediço que para a procedência da Ação Reivindicatória, é necessário que a parte Autora demonstre a titularidade do domínio, especifique o bem objeto da controvérsia, e que este bem esteja injustamente em poder de outrem, tal qual indicado nas razões recursais.

Outrossim, o Código Civil estabelece que a propriedade é transferida entre vivos "
mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis
", sendo que, "
enquanto não se registrar o título translativo o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
" (art. 1245, §1o, CC).

Não se olvida o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível o ajuizamento de Ação Reivindicatória pelo promitente comprador, desde que o contrato esteja registrado, haja comprovação da quitação do instrumento e que ele não cláusula de irretratabilidade.

Entretanto, no caso em tela, a pretensão da parte Autora/Apelante é embasada em contrato de cessão e transferência de direitos relativos ao imóvel, objeto de discussão nos autos ao Espólio de Vicente Ferreira de Souza, que não está registrado em Cartório.

Deveras, não houve averbação do contrato na matrícula do imóvel e tampouco foi lavrada escritura pública, de forma que a parte Autora não consta como proprietária no registro imobiliário.

Nesse cenário, o título apresentado, tal qual pontuado na sentença, “
constitui direito meramente pessoal, e não real, não sendo título bastante para comprovar a propriedade/domínio do imóvel e, via de consequência, embasar a pretensão reivindicatória
”.

Nesse sentido colaciono posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A comprovação da propriedade do bem imóvel objeto da ação reivindicatória é requisito essencial à propositura da ação. Assim, carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil" (AgInt no REsp 1.842.035/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 5/3/2024). 2. Na espécie, embora a parte autora tenha celebrado contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda automática, não era, ao tempo do ajuizamento da ação reivindicatória, a legítima proprietária do imóvel objeto da lide, pois o respectivo registro imobiliário indicava a titularidade de outras pessoas sobre o bem.
Correta, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.637.951/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)
(destaquei)

E da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação reivindicatória ajuizada por Afonso Celso Moreira Lana contra Eliane de Oliveira Fonseca, visando a imissão de posse de imóvel situado no Sítio Boa Vista, Ponte Nova/MG. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, concedendo a imissão na posse ao autor. A apelante alega posse pacífica e contínua do bem, pleiteando reconhecimento de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a comprovação do domínio do imóvel pelo autor e (ii) se a posse da apelante pode ser justificada pela usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a procedência da ação reivindicatória, é indispensável a comprovação do domínio do imóvel. A ausência de registro válido do título translativo no Registro de Imóveis inviabiliza a pretensão do autor de reaver o bem. 4. O contrato particular de compra e venda de imóvel, sem registro, constitui direito obrigacional e não transfere a propriedade, requisito fundamental para embasar a reivindicação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ônus sucumbenciais do primeiro grau atribuídos integralmente ao autor/apelado.
Tese de julgamento: "1. A ação reivindicatória exige a comprovação do domínio do imóvel por meio de registro válido no Registro de Imóveis. 2. Contrato particular de compra e venda de imóvel não registrado não transfere a propriedade e não autoriza o direito de reivindicação."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228 e 1.245, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2013; STJ, REsp 1003305/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2010.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.027446-6/002, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)
(destaquei)

Logo, considerando que não estão completos os requisitos necessários para a procedência da Ação Reivindicatória, de rigor o desprovimento do apelo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025